Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709930-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729731-30.2020.8.07.0001 – id 187067078), que, em liquidação individual da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, salientando as informações prestadas pela perita judicial, homologou o laudo pericial id 133416118 e seus anexos, atribuindo ao feito liquidação zero, as custas finais a cargo dos autores e determinou, após a preclusão, o arquivamento do feito. 2. Trata-se de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no RE 1.445.162, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 1.445.162 (Tema 1.290), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator